Tribunal: TJES
Processo: 5004495-49.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004495-49.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELENA FIRME ROSA
RECORRIDO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004495-49.2024.8.08.0038

Origem
:
Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RECORRIDO
: HELENA FIRME ROSA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. MOMENTO DA DEVOLUÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL OU EM PRAZO RAZOÁVEL. MITIGAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ EM SEDE DE JUIZADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRADORA E À CLÁUSULA ABUSIVA QUE IMPÕE ESPERA INDEFINIDA. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO AO GRUPO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. A autora alega que, em 2014, contratou com a ré uma cota de consórcio (grupo 002609, cota 227.1, contrato 964465) visando adquirir um veículo no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Afirma ter efetuado pagamentos mensais até 19/02/2017, quando desistiu do consórcio por questões financeiras e pessoais. Afirma ter pagado R$ 13.218,25 (treze mil, duzentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos), segundo valores reconhecidos pela própria administradora. Em setembro de 2021, a autora recebeu uma notificação da ré informando que o montante a ser resgatado era de apenas R$ 6.370,51 (seis mil, trezentos e setenta reais e cinquenta e um centavos), o que considera abusivo e desproporcional, representando uma perda de mais de 50% do valor pago.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, para restituição do valor de R$ 13.218,25 (treze mil, duzentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos), de modo que a requerida DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela requerida consiste: (i) a restituição dos valores deve ocorrer somente após 30 (trinta) dias do encerramento do grupo de consórcio, cinge-se ao momento da restituição das parcelas pagas pela consorciada desistente e a legalidade das deduções realizadas pela Administradora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, sobretudo porque os fatos alegados pela recorrente considerando que é dever de informar do fornecedor, conforme previsão no art. 6º, III, e art. 46 do Código de Defesa do Consumidor, o que fica evidente que a empresa não informou a autora de forma clara e adequada sobre as consequências de usar a opção “crédito em espécie”, a autora claramente demonstrou por provas cabais a sua intenção de adquirir um veículo,

6. Embora haja o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmado em sede de Recurso Repetitivo (Tema 312), de que a restituição de parcelas pagas por consorciado desistente deve ser realizada em até trinta dias contados do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, a jurisprudência das Turmas Recursais e o princípio da proteção do consumidor (art. 5º, XXXII, da Constituição Federal, e Lei nº 8.078/90) impõem uma necessária mitigação.

7. A regra da restituição ao final do grupo, se aplicada de forma irrestrita, impõe ao consumidor um ônus excessivo, obrigando-o a aguardar por anos para reaver o capital, em evidente desequilíbrio contratual e ofensa ao princípio da boa-fé objetiva. Essa espera indefinida configura cláusula abusiva (art. 51, IV, do CDC).

8. Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais, é pacífico o entendimento de que a Administradora deve efetuar a restituição de forma imediata ou em prazo razoável, uma vez que a Administradora não comprova prejuízo ao grupo, pois o valor pago é utilizado para repor o consorciado excluído por meio de contemplação. Conforme bem apontado nas Contrarrazões, a vaga é preenchida por outro consorciado, anulando eventual prejuízo ao fundo comum. Portanto, a restituição determinada pela Sentença de piso, que presumivelmente não obrigou a consumidora a aguardar o encerramento do grupo, deve ser mantida por estar em consonância com a proteção consumerista e a vedação ao enriquecimento sem causa.

9. No que tange às deduções, a Administradora tem o direito de reter os valores relativos à taxa de administração, de forma proporcional ao período em que o consorciado participou do grupo, e o prêmio de seguro, se contratado. A retenção da cláusula penal ou multa de 10% somente é possível mediante a prova do efetivo prejuízo ao grupo, ônus do qual a Administradora Recorrente não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).

10. Não havendo nos autos prova de que a Sentença tenha proibido deduções legítimas, mas sim de que as deduções foram devidamente sopesadas pelo juízo
a quo
, a pretensão recursal de dedução "de todos os valores referentes à taxa de permanência" de forma indiscriminada não merece prosperar, devendo a retenção limitar-se aos parâmetros de legalidade e razoabilidade já estabelecidos.

IV - DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)